Tribunal: STF
Processo: HC 227064
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Alan Kardec Francisco Souza em favor de JOSE CARLOS ALVES RAMOS, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, proferida pelo relator nos autos do HC 643.796, que denegou a ordem conforme ementa:



    HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO. PACIENTE PRESO DESDE 28/1/2020. PRONÚNCIA. PRECEDENTES. LIMINAR INDEFERIDA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO OU, SE CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER ACOLHIDO. Ordem denegada. (eDOC 3, p. 1)



    Colho dos autos que o paciente encontra-se preso por cumprimento de mandado de prisão, oriundo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Teófilo Otoni-MG, desde 28/01/2020. Foi denunciado e pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido e por motivo torpe (eDOC 4). 



    Nesta Corte o impetrante reitera os fundamentos do writ no STJ. Alega ausência dos requisitos para prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, tendo em vista que o paciente foi preso sob o único fundamento de ter fugido do distrito da culpa, mesmo estando em sua residência. Acrescenta ausência de fundamentação idônea do decreto constritivo.



    Salienta as condições pessoais favoráveis do paciente, que seria primário, possuidor de bons antecedentes, com ocupação lícita e residência fixa.



    Sustenta que tanto o TJMG quanto o STJ fugiram do objeto dos habeas corpus anteriormente impetrados, porque ao invés de concederem a ordem pela liberdade do paciente, determinaram que a autoridade coatora fizesse a revisão da prisão preventiva. 



    Assevera haver excesso de prazo para formação da culpa, encontrando-se o paciente preso há mais de três anos sem julgamento pelo tribunal do júri, em clara afronta ao princípio da duração razoável do processo, razão pela qual a liberdade é medida imperativa. 



    Destaca o entendimento da Súmula nº 697/STF, segundo a qual a proibição de liberdade provisória nos processos por crimes hediondos não veda o relaxamento da prisão processual por excesso de prazo. 



    Argumenta sobre a ausência de contemporaneidade da prisão, porquanto não existiriam fatos novos a justificar a dilação da prisão. 



    Defende ser possível a análise do caso por esta Corte mesmo sem uma decisão colegiada do STJ, diante da ilegalidade da prisão. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja concedida a liberdade ao paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: MC-HC 85.826/SP).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto, apto a autorizar a superação do referido entendimento.



    Na espécie, o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça denegou a ordem, em decisão monocrática, consignando que a impetração não evidenciou constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva imposta ao paciente, vejamos:



    “Busca a impetração a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente – por conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado –, ao argumento de excesso de prazo para a formação da culpa. 



    Inicialmente, registre-se que constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais (RHC n. 104.639/PI, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 3/12/2019). 



    Ao que se tem, a Corte local manteve a segregação cautelar, afastando a alegação mandamental, nos seguintes termos (fls. 13/14): 



    Quanto ao suposto excesso, alegado na peça de ingresso, saliento que tanto a doutrina como a jurisprudência vêm reconhecendo que a manutenção do réu em isolamento celular por tempo superior ao que a lei prevê, caracteriza constrangimento ilegal reparável pela via do habeas corpus. 



    No entanto, entendo que os prazos estabelecidos para a formação da culpa não são absolutamente rígidos, sendo perfeitamente aceitável que haja uma dilação dos mesmos, ainda que não provocada pela defesa, se devidamente justificado. Há situações nas quais alguns entraves processuais ocorrem e, por respeito à garantia constitucional do contraditório, forçam o magistrado a dilatar o prazo de conclusão da formação da culpa. 



    Nestes casos a superação do prazo, por si só, não leva imediata e automaticamente ao reconhecimento do constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, mas deve sempre ser analisada à luz do Princípio da Razoabilidade. Há que se examinar o andamento do feito, a regularidade, a razoabilidade da sequência dos atos processuais no tempo. 



    Verifica-se, a partir do andamento processual do feito de nº 1.0686.19.009247-4/001, que foi proferida sentença de pronúncia, estando o processo pendente de julgamento do Recurso em Sentido Estrito. 



    Assim, in casu, o paciente já fora pronunciado, não havendo que se falar, neste momento, na existência de constrangimento. 



    Assim, incide sobre a espécie a Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça, coincidente com a Súmula nº 18 deste sodalício: [...] 



    In casu, o paciente está preso desde 28/1/2020 (fl. 12). 



    Então, razão não assiste à impetração, pois se trata de feito complexo – ação penal sujeita ao rito especial do Tribunal do Júri e paciente já pronunciado – e inexistência de culpa do Judiciário na eventual mora processual – pois, nos termos do acórdão ora hostilizado, não foi verificado excesso de prazo, apontado regular andamento do feito, a regularidade, a razoabilidade da sequência dos atos processuais no tempo. Verifica-se, a partir do andamento processual do feito de nº 1.0686.19.009247-4/001, que foi proferida sentença de pronúncia (fl. 14) –, porquanto o prazo de tramitação não traduz de plano violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, balizas de aferição da razoável duração do processo. 



    Outrossim, o Ministério Público Federal, em seu parecer (fls. 305/307), assentou que (fl. 306): 



    Ademais, quanto ao excesso de prazo, o recorrente foi pronunciado em 13.10.2020, conforme consta da decisão de fls. 220-228, situação pontuada pelo Tribunal de origem, confira-se: [...] 



    Incide, pois, a Súmula n.º 21/STJ, segundo a qual: “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”. 



    Conclui-se, então, que a impetração não evidenciou constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva imposta ao paciente. 



    Em razão disso, acolhendo o parecer ministerial, denego a ordem.”



    (eDOC 3, p. 2-3)



    Registro, primeiramente, que as alegações relativas à ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e não preenchimento dos requisitos previstos no art. 312 do CPP não foram levantadas na impetração do habeas corpus perante o STJ, como se depreende da decisão atacada (eDOC 5), de modo que não podem ser propostas originariamente a este Tribunal Superior. 



    Quanto ao excesso de prazo da prisão cautelar, apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus por tal motivo, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004). 



    Tais hipóteses decorrem do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).



    No caso, em consulta ao PJe da ação penal nº 0092474-68.2019.8.13.0686, no portal do TJMG, extraio a seguinte decisão proferida em 02/03/2023:



    “Vistos etc.



    1. Relatório



    O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por intermédio de seu presentante legal, em exercício neste Juízo, no uso de suas atribuições legais, ofereceu denúncia em face de J.C.A.R., brasileiro, solteiro, natural de Itaipé/MG, nascido aos 2.10.1999, documento de identidade nº 20.981.315, filho de A.G.R. e N.R.S., residente no Córrego Misterioso, zona rural, município de Ladainha/MG, dando-o como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.



    Narra a denúncia:



    No dia 1º de julho de 2019, por volta da 20 horas, no Córrego Bom Sucesso, zona rural de Ladainha/MG, os denunciados, agindo com animus nacandi, impelidos por motivo torpe, valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuaram um disparo de arma de fogo contra a vítima R.P.J. causando os ferimentos descritos no relatório de necropsia de f. 51/55, razão de sua morte.



    Ao final, requereu o Ministério Público o recebimento da denúncia e que fosse o réu pronunciado, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.



    Inquérito Policial ids. nº 9701231515, nº 9701242800, nº 9701242202, nº 9701214695, nº 9701241007, nº 9701228772 e nº 9701227086.



    Laudo de necrópsia ids. nº 9701214695, nº 9701241007, nº 9701228772 e nº 9701227086.



    Auto de apreensão id. nº 9701227086.



    CAC id. nº 9701239266.



    Recebida a denúncia aos 14 de janeiro de 2020 id. nº 9701239266.



    FAC id. nº 9701224087.



    Citado o réu id. nº 9701253600



    Exame corporal à f. 185.



    Resposta à acusação id. nº 9701253600.



    Manifestação do MP na fase do artigo 409 do Código de Processo Penal às id. nº 9701228834.



    AIJ realizada por videoconferência id. nº 9701256111, sendo disponibilizada a mídia com os áudios dos depoimentos e interrogatório no Portal PJe mídias.



    Alegações finais id. nº 9701256111 e nº 9701219689.



    Cartas precatórias devolvidas cumpridas com depoimento das testemunhas juntadas no id. nº 9701684251, com mídias juntadas nos autos.



    Emenda das alegações finais id. nº 9701677512 e nº 9701677512.



    É o relatório.



    Proferida decisão interlocutória de pronúncia id. nº 9701683770 para submeter o réu J.C.A.R. a julgamento pela suposta prática do delito artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.



    A defesa interpôs recurso em sentido estrito id. nº 9701683707.



    As contrarrazões de recurso em sentido estrito foram apresentadas pelo Ministério Público no id. nº 9701683707.



    A decisão de pronúncia foi mantida pelos seus próprios fundamentos id. nº 9701683707.



    Sobreveio v. acórdão id. nº 9701684664, que deu provimento ao recurso em sentido estrito decotando a qualificadora do artigo 121, §2°, inciso I, do Código Penal.



    A decisão proferida no v. acórdão transitou em julgado para as partes em 27.04.2022, conforme certidão id. nº 9701678716.



    Ministério Público interpôs recurso especial id. nº 9701678716.



    A defesa apresentou contrarrazões ao recuso especial id. nº 9701678716.



    Sobreveio v. acórdão id. nº 9701678716., que deu provimento ao recurso em especial restabelecendo a qualificadora do artigo 121, §2°, inciso I, do Código Penal.



    A decisão proferida no v. acórdão transitou em julgado para as partes em 20.12.2022, conforme certidão id. nº 9701678716.



    Na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal, as partes se manifestaram respectivamente id. nº 9720682967 e nº 9738839909.



    É o relatório.



    Defiro as provas orais requeridas pelo órgão acusatório e pela defesa, designando sessão de julgamento para o dia 08/05/2023, às 08h00min.



    Determino que sejam apresentados os objetos apreendidos nestes autos, como requerido pelo MP e pela Defesa.



    Juntem-se CAC e FAC atualizada do réu, como requerido pelo MP id. nº 9720682967.



    Intimem-se o réu, a defesa técnica, o Ministério Público e as testemunhas arroladas.



    Tomem-se as demais providências que forem necessárias.”



    Do trecho acima citado, constata-se que a marcha processual seguiu o seu curso normal, de acordo com a complexidade que o caso demanda, mormente por se tratar de suposta prática de crime hediondo, a ser julgado pelo tribunal do júri. O magistrado relata todo o curso do processo, do que se infere que não houve desídia na atuação jurisdicional, tampouco diligências protelatórias requeridas pela acusação. Ressalta-se que o julgamento pelo júri está designado para 08/05/2023, data que se avizinha, a revelar a inadequação do pleito. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.



    Int..



    Brasília, 02 de maio de 2023. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente